Tribunal: TJDFT
Processo: 0717479-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL FINANCIADO. AQUISIÇÃO COM SALDO DE FGTS. COMUNICABILIDADE. PARTILHA DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.

1. No casamento regido pela comunhão parcial de bens, o valor levantado do FGTS para aquisição de imóvel comum perde a característica de incomunicabilidade e ingressa na comunhão. Precedentes do eg. TJDFT e do c. STJ.

2. Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito à partilha dos direitos do imóvel adquirido sob financiamento e com recursos do FGTS durante a constância do casamento.

3. Apelação conhecida e não provida.